Tribunal: TJMT
Processo: 1024072-17.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024072-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANE REGINA CONEGLIAN - CPF: 049.690.185-02 (ADVOGADO), MAGAIVER ZANON - CPF: 015.303.930-27 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RAWEINY BELARMINO - CPF: 052.369.465-22 (ADVOGADO), CAIA FONTANA registrado(a) civilmente como CAIA FONTANA - CPF: 037.429.505-09 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE – INOVAÇÃO – PRÁTICA VEDADA -
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificado o vício apontado e sim o propósito de rediscutir o mérito da lide.

É vedado apresentar nesta via teses ou pedidos não invocados nos momentos processuais oportunos, uma vez que essa tentativa configura indevida inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento.

O embargante
d
iscorre sobre seu
patrimônio e suas despesas
, afirmando
que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento
e diz que os documentos anexados não foram devidamente analisados.

Aponta omissão no aresto
sobre o
pedido de parcelamento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a questão, constou no aresto que
c
onquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem o contrário.

A declaração a que se refere o § 3º do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
de veracidade, conforme já consolidou o Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
112755/MS). Portanto, não é absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

A documentação anexada pelo embargante demonstra que ele
é proprietário de diversos maquinários e efetua operações financeiras de grande valor, e embora afirme que não exerce mais a atividade de produtor rural e atualmente trabalha com fretes, não comprovou essa arguição.

Além disso, é importante ressaltar que o benefício já foi indeferido por esta Câmara ao agravante no AI 1013805-83.2024.8.11.0000, de relatoria da Desa.
Serly
Marcondes Alves, e é necessário manter a coerência das decisões, sobretudo porque não há indício de mudança da sua situação financeira.

Desse modo, não há mais nada a acrescentar ou esclarecer. E o fato de a conclusão do julgado ser diversa do entendimento do embargante não autoriza ingressar por esta via.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/08/2017,
DJe
29/08/2017) (grifei)

Por fim, o
argumento de que o
houve omissão
sobre o pedido de parcelamento
também
não comporta acolhimento
, visto que no Agravo
de Instrumento
ele apenas pediu a concessão do benefício ou o pagamento ao final, consignando expre
ssamente que não poderia arcar nem mesmo com o parcelamento. Confira-se:

O pedido de justiça gratuita foi deduzido na origem por evidente necessidade, sendo que, caso não haja o deferimento, fatalmente ocorrerá a extinção do processo,
visto que o Agravante não tem condições de assumir tais custos, mesmo que de forma parcelada,
conforme os próprios documentos trazidos aos autos, e agora também no presente agravo de instrumento

(...)

V – DOS REQUERIMENTOS

(...)

III – No mérito, seja o presente agravo CONHECIDO e PROVIDO para REFORMAR a decisão agravada, confirmando a tutela recursal para

conceder os benefícios da justiça gratuita ao Agravante, ou subsidiariamente, autorizar o recolhimento das custas e despesas ao final do processo;

Como se vê
, a questão não foi arguida
no RAI
, e esta via não admite argumentos novos, não suscitados na ocasião oportuna, pois cuida-se de inovação recursal, o que é vedado (
AgRg
no REsp: 809439/AL).

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024